Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-52.2019.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000627-52.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 352.932.921-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000627-52.2019.8.11.0035

APELANTE: JULIANO DE ARAUJO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO OU DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PARTICIPAÇÃO DELE NA EMPREITADA CRIMINOSA – VIABILIDADE, PORÉM SOB O FUNDAMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MENORIDADE – DOCUMENTO PRODUZIDO NO INQUÉRITO POLICIAL QUE ATESTA QUE ELE POSSUÍA 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 46, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO – ALMEJADA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA CONSTATAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO RECORRENTE –REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL EM RAZÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de provas quanto a menoridade do outro indivíduo que auxiliou na execução do crime, impõe a absolvição do agente quanto ao ilícito tipificado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No tocante à menoridade, o documento hábil para comprovar a idade do indivíduo envolvido na prática criminosa não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade, inclusive pela identificação realizada pela autoridade policial. Precedentes do STJ.

Inexistindo nos autos provas da efetiva redução de sua capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta, seja por dependência química ou por efeito das drogas, não há se falar no reconhecimento da minorante prevista no artigo 46, da Lei n. 11.343/2006.

Nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de sanidade mental depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, sem a qual é descabida a sua realização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000627-52.2019.8.11.0035

APELANTE: JULIANO ARAÚJO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JULIANO ARAÚJO PEREIRA, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão do cometimento dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor [artigos 157, §2o, II, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente].

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição quanto à prática do crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, sob a alegação de que não concorreu para que o adolescente praticasse o roubo, além de inexistir provas de que sua conduta foi determinante para a corrupção dele. Subsidiariamente, pede:
1)
a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 46, da Lei n. 11.343/2006 – em seu patamar máximo –, uma vez que é dependente químico e, no momento do crime, estava sob efeito de drogas;
2)
seja determinada a realização de perícia médica para constatar se, à época dos fatos, tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação [doc. digital n. 29819477].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 29819481].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, com providência
ex officio
, para absolver o apelante do cometimento do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 31350998].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000627-52.2019.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, em concurso material de delitos [arts. 157, §2o, II, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] no dia dos fatos, Juliano se dirigiu até o estabelecimento comercial “Mercado Mato Grosso”; acompanhado do adolescente Júlio Cesar, e, nesta oportunidade, pediu a vítima Maria Aparecida para que trocasse uma nota de R$ 100,00 (cem reais) em notas de menor Valor, porém, ela se negou.

Assim, com o intuito de permanecer dentro do mercado para anunciar o roubo, o denunciando ficou parado em frente as gôndolas de suco e por ali permaneceu por alguns minutos. Em seguida, se aproximou do caixa com alguns produtos em mãos, pediu um cigarro e disse a vítima: “Me passa o dinheiro aí”.

Entretanto, Maria Aparecida se negou a entregar o dinheiro e irritado Juliano sacou da cintura um simulacro de arma de fogo, o qual estava escondido em suas roupas e com o objeto em punho anunciou o roubo: “Quero o dinheiro, passa ai”. Amedrontada com a situação, a vítima entregou o dinheiro que estava no caixa, aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em várias notas.

Não satisfeito, Juliano continuou proferindo ameaças, dizendo: “Se vocês chamarem a Polícia, volto aqui em dez, não chama, eu falo uma vez só, não é para chamar a Polícia”. Além de ameaçar a vítima, o denunciando também proferiu ameaças a outra funcionária que estava no local: “Fica quietinha aí no seu canto, senão sobra pra você”.

Ato continuo, o denunciando empreendeu fuga. A vítima, então, comunicou o crime a equipe da Policia Militar. Em diligências, os policiais avistaram o Juliano nas proximidades da residência de Aline da Silva Rodrigues e, posteriormente, souberam por meio de ligação anônima de que ele estava no Bairro Mato Grosso.

Após as buscas, o denunciando foi localizado, preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil”
(doc. digital n. 29817589)

A despeito das teses defensivas – consistente na ausência de provas de que o apelante concorreu para que seu comparsa, JÚLIO CÉSAR, praticasse a infração penal ou de que sua conduta foi determinante para a corrupção dele –, a absolvição da prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA, deve-se dar por embasamento distinto.

Não desconheço que o crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.060/90, por se tratar de crime formal, independe de prova da efetiva corrupção da criança/adolescente [Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça].

Ocorre que a situação dos autos é outra, uma vez que os elementos produzidos na instrução criminal não são conclusivos para atestar a idade do indivíduo que auxiliou o acusado na prática delitiva.

Os policiais militares, RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA e DHAIS ALVES DE LIMA REZENDE, disseram que receberam informações sobre o roubo no estabelecimento comercial e que começaram a patrulhar as imediações do local, bem como nas cercanias da Escola Municipal Cezar Borges, no bairro Mato Grosso. Relataram que estavam em rondas quando avistaram JÚLIO CÉSAR, caminhando pela Avenida Marechal Rondon, em atitude suspeita. Narraram que, após JÚLIO CÉSAR notar o veículo dos policiais, abaixou a cabeça e adentrou, ligeiramente, em uma residência próxima. Afirmaram que, diante da situação, iniciaram a conversão do automóvel para proceder à abordagem dele, porém, observaram que, antes de finalizarem a manobra, JÚLIO CÉSAR se evadiu do local, correndo pelos fundos da residência. Asseveraram que, logo em seguida, receberam informações de que ele se encontrava próximo ao Cemitério Municipal, razão pela qual se dirigiram até o endereço indicado e, após visualizá-lo, deram ordem de parada; contudo, JÚLIO CÉSAR, desobedecendo o comando legal, novamente se evadiu da abordagem, pulando os muros e cercas do local. Por fim, relataram que não conseguiram proceder a sua captura e nem obter maiores informações sobre seu paradeiro, mas que somente capturaram o apelante, JULIANO, dentro do imóvel onde JÚLIO CÉSAR havia se abrigado, durante a primeira tentativa de abordagem (docs. digitais n. 29817595, 29817597 e áudio digital – nome do arquivo: cód. 61935 - testemunha Rodrigo Aparecido.wmv).

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que JÚLIO CESAR o auxiliou na prática delituosa, permanecendo do lado externo do estabelecimento comercial, portando o simulacro que foi encontrado pelos policiais. Por fim, asseverou, com convicção, que seu comparsa tinha, na época dos fatos, 18 (dezoito) anos de idade (áudio digital – nome do arquivo: cód. 61935 - interrogatório Juliano Araújo.wmv).

Não há dúvidas sobre a atuação de JÚLIO CÉSAR na prática criminosa; contudo, as provas amealhadas na instrução processual não fornecem maiores subsídios sobre a identificação dele e nem conferem certeza sobre sua idade.

O único documento trazido aos autos é o boletim de ocorrência lavrado pelos policiais do 1o Pel. PM de Alto Garças/MT, que registra que JÚLIO CESAR DE ARAÚJO, à época dos fatos, tinha 21 (vinte e um) anos de idade.

De mais a mais, a prova da maioridade pode ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive pelos documentos produzidos no inquérito policial. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS [...] PROVA DA MENORIDADE DOS SUPOSTOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. IDONEIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO [...] No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido no tráfico não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Habeas corpus não conhecido”
(HC 453.370/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOCUMENTOS APTOS. INQUÉRITO POLICIAL COM INFORMAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO E DO NÚMERO DA IDENTIDADE DO MENOR. FÉ PÚBLICA CONSTATADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. JULGADO COLACIONADO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE [...]. A jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do Enunciado n. 74 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça - STJ, posicionou-se no sentido de que a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese dos autos (AgRg no REsp n. 1.567.416/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 16/2/2016) [...] a menoridade foi comprovada por meio do inquérito policial, em que se constata a qualificação do menor, inclusive com a informação do número do seu documento de identidade e da data de seu nascimento [...]”
(AgRg no REsp 1591682/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016)

Aliás, em nosso sistema, o ônus da prova da existência do crime e da sua autoria cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, o princípio da presunção de não culpabilidade.

E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a probabilidade da prática do delito ou a conjectura adotada em elementos probatórios insuficientes. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquelas que trazem certeza quanto à infração da norma penal.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues de Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são esclarecedoras sobre o tema,
verbis
:

“É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu. Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator. A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: Salvador, 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei. A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4a. Ed., atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
CORRUPÇÃO DE MENORES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA [...] MÉRITO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TODOS OS CRIMES [...]
ANEMIA DO PLEXO PROBANTE – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO ”
[...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo ” [...]”
(TJ-MT - N.U 0001267-73.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA [...]
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
[...] Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e,
em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo
[...] Apelação criminal conhecida e parcialmente provida”
(TJ-DFT - Acórdão 1186982, 20120111925326APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: 170/175)

APELAÇÃO CRIMINAL [...] CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE [...] CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA MANTER A CONDENAÇÃO.
ELEMENTO FIRME DE CONVICÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
[...] “A dúvida se apresentará ao julgador por quantas vezes a acusação não for capaz de produzir provas incisivas e concretas da efetiva tipicidade da conduta do agente. Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado princípio do in dubio pro reo
(TJ-PR - Apelação Criminal no 1718112-5. Relator: Desembargador JORGE WAGIH MASSAD. 5a Câmara Criminal. Julgado em 26/10/2017)”

Destarte, diante da fragilidade dos elementos produzidos nos autos, não há como manter a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Lado outro, no que concerne à aplicação da causa de diminuição contida no artigo 46, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não lhe assiste.

Doutrinando sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci afirma que a dependência química “
é a situação do viciado, equiparado ao doente mental para efeito de gerar a inimputabilidade, que afasta o juízo de culpabilidade, permitindo a aplicação de medida de segurança em lugar de pena
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 1, 8a ed., Ed. Forense, pág. 401 – e-book).

Apesar de o réu confirmar que fazia uso de entorpecente, não há nenhum indício que coloque em dúvida sua higidez mental, durante a prática delitiva.

Ele não foi submetido ao exame de insanidade mental e, nas duas oportunidades em que foi ouvido – tanto em sede policial como em juízo –, mostrou-se lúcido e coerente, narrando, pormenorizadamente, como adentrou no comércio e subtraiu o dinheiro da proprietária do estabelecimento, a divisão de tarefas com seu comparsa, o que fez logo após a prática delitiva até o momento em que foi abordado pelos policiais militares, bem como forneceu, com toda lucidez, o número de contato telefônico de seu padrasto para que seus familiares fossem cientificados sobre a sua prisão.

Some-se a isso que a condição de usuário, desacompanhada de provas que o agente tem a capacidade de discernimento comprometida, não autoriza a isenção de pena nos moldes pretendidos.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“[...] Conquanto o uso de drogas seja uma problemática na vida do apelante, em momento algum surgiu qualquer dúvida a respeito de sua capacidade de discernimento sobre o caráter ilícito da conduta perpetrada, o que torna inócua a pretensão de ver declarada a inimputabilidade sob a luz dos artigos 26 do Código Penal e artigo 45 da Lei Antidrogas. [...]”
(TJ/MT, Ap 84980/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018).

“[...] A dependência química, em algumas hipóteses específicas, pode gerar a inimputabilidade do agente, privando-o de compreender o caráter ilícito do ato ou da possibilidade de determinar-se de acordo com o referido entendimento, nos termos do art. 45 da Lei n. 11.343/06. Entretanto, tal circunstância é extraordinária e exige prova técnica para sua comprovação, mormente se as demais provas dos autos dão conta de que o apelante possuía capacidade de entender a ilicitude do ato perpetrado. [...]
” (TJ/MT, Ap 123870/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

De igual modo, a pretensão submeter o apelante a exame pericial para constatação de sua inimputabilidade não comporta acolhimento.

A despeito de a defesa arguir que houve omissão do juízo quanto ao pedido de realização da perícia médica aventado em sede de alegações finais, o que se verifica é que o Defensor Público apenas e tão-somente
sugeriu
ao magistrado que submetesse o acusado ao referido exame, caso houvessem “
dúvidas sobre a integridade mental
” dele (doc. digital n. 29819460).

Como é cediço, dentro da sistemática processual, o magistrado não está vinculado às alegações levantadas pelas partes, não sendo obrigado a analisar e julgar todos os questionamentos formulados ou provas existentes, caso já tenha encontrado argumento suficiente para formar seu convencimento.

Some-se a isso que a defesa, durante toda a instrução processual, não trouxe elementos empíricos quanto a existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do apelante, se limitando a afirmar que ele fazia uso de entorpecentes ao tempo dos fatos.

Aliás, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, a instauração do incidente de insanidade mental não é automática, dependendo, repita-se, de convencimento do magistrado acerca da capacidade do agente entender a ilicitude de seu comportamento ou de direcionar sua vontade.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Dessa leitura, depreende-se que o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado (AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018). No caso, a defesa não se desincubiu de realçar dúvida razoável acerca da inimputabilidade da agravante e as instâncias ordinárias entenderam desnecessária a perícia [...] Agravo regimental desprovido
” (AgRg no RHC 104.137/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Não por outra razão que o juiz singular, com base nos elementos angariados na instrução processual, entendeu pela desnecessidade de realização do exame pericial e prolatou o édito condenatório.

Desse modo, não se desincumbindo a defesa de realçar dúvida razoável acerca da capacidade de entendimento e autodeterminação do réu no momento dos fatos, não há se falar na realização de perícia médica para verificação de sua inimputabilidade.

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo
157, §2o, II, do Código Penal
[roubo majorado pelo concurso de agentes]
;
excluindo tão somente o delito previsto no 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
[Corrupção de menores].

Portanto, passo à dosimetria.

O delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, possui em seu preceito secundário a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na etapa inicial, conservo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, haja vista a inocorrência de circunstâncias judiciais negativadas.

Dando sequência à aplicação da reprimenda, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência – tendo em vista que o réu possui o PEP n. 89-08.2018.811.0035 (Código 53289), em que foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime do artigo 155, §4o, I, do Código Penal, com trânsito em julgado em 17/12/2017 – e da atenuante da confissão espontânea, com a compensação entre elas, por serem igualmente preponderantes.

Além disso, apesar de reconhecida pelo magistrado sentenciante a atenuante da menoridade relativa, não há que se falar na diminuição da pena abaixo do mínimo legal por conta do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a reprimenda intermediária deve permanecer em seu piso mínimo, ou seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na etapa final – tendo em vista a confissão do apelante sobre a participação de JÚLIO CÉSAR na empreitada criminosa – deve subsistir a majorante atinente ao concurso de pessoas, incidindo na fração de 1/3 (um terço) – como reconhecida pelo magistrado sentenciante –, devendo a pena definitiva ser mantida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para absolver o acusado
JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA
quanto à prática do crime de corrupção de menor, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, bem como para
redimensionar
a reprimenda imposta, ficando o réu definitivamente condenado à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020